Tribunal: STF
Processo: RHC 250118
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 722.875/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 25 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2º, IV, e art. 121, §2º, IV e V, do Código Penal), porque, 



    no dia 09 de novembro de 2006, por volta de 1h20min, na Estrada Mikami, s/n., Bairro Caeté, na cidade e comarca de São Roque, agindo em concurso e com unidade de propósitos, com JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, e com manifesto ânimo homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Cláudio Gomes, vulgo "Claudião”, contra ele desferindo diversos disparos de arma de fogo, causando-lhes os ferimentos que conduziram à sua morte, conforme laudo de exame necroscópico.



    [...] ainda [...], porque, agindo em concurso e com unidade de propósitos, com JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, e com manifesto ânimo homicida, para ocultar e assegurar a impunidade do crime supramencionado, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Luís Carlos Correa, vulgo "boi", contra ele desferindo diversos disparos de arma de fogo, causando-lhes os ferimentos que conduziram à sua morte, conforme laudo de exame necroscópico. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: proibir advogado e réu de conversar, em intervalo de julgamento pelo tribunal do povo, fere mortalmente os incisos LIV e LV do art. 5º CF/88. Ressalta ter sido o advogado cerceado de exercer a plenitude da defesa e, com a devida vênia, foi o Juiz presidente do Júri quem deu ordem aos policiais. Assim, requer o provimento do recurso, para anular o julgamento. Subsidiariamente, readequar o aumento da continuidade delitiva. 



    É o relatório. Decido.



    Os pedidos formulados neste recurso já foram enfrentados quando da apreciação do HC 112.161 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/10/2017) e do HC 117.364 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 18/12/2017). Na ocasião de cada julgamento, a Primeira Turma do STF rechaçou o pleito nele formulado. Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente